Tribunal: TJES
Processo: 5009233-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009233-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA DE CASTRO MURAD
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). INAPLICABILIDADE ACIDENTE DE CONSUMO. MÁ PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO. VEDAÇÃO À POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO (ART. 18, CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Afirma a Requerente ser
“(...) consumidora por equiparação de pacote de serviços de INTERNET, TELEFONE e TELEVISÃO junto à empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO, tendo em vista residir no mesmo local que sua mãe, contratante do serviço (...)”,
e no período entre 01/02/2025 a 07/02/2025, os serviços prestados pela ré foram interrompidos sem qualquer justificativa. Foram realizados diversos protocolos, inclusive com agendamento de duas visitas técnicas, as quais não ocorreram, uma vez que nenhuma equipe compareceu à residência autoral, sendo os serviços restabelecidos a partir de 07/02/2025. Contudo, a partir de 11/02/2025, o serviço de telefonia fixa novamente foi interrompido, tendo a Requerente novamente realizado diversos contatos e protocolos com a Requerida, e o serviço somente retornado em 20/02/2025. Aduz ainda que não é a primeira vez que vivencia tais problemas com a ré, tendo já demandado em face da empresa Requerida em 2024. Diante disso, pleiteia
“o desconto do valor de R$ 103,00 (cento e três reais) na primeira fatura subsequente” e
reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos para:
CONDENAR
a TELEFONICA BRASIL S.A a lançar o crédito de R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos), na fatura, vinculada ao código do cliente 999 8006 1889, subsequente ao trânsito em julgado da presente sentença;
CONDENAR
a TELEFONICA BRASIL S.A a pagar a PRISCILA DE CASTRO MURAD o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. A ré interpôs recurso inominado reiterando a ilegitimidade ativa da requerente sob o fundamento de que o plano está sob a
titularidade de sua mãe, Luiza de Castro Murad
sendo vedada a postulação de direito alheio em nome próprio pelo Art. 18 do CPC e no mérito a ausência de falha na prestação do sérvio. A requerente pugna pela mantença da sentença.

4. A preliminar de
ilegitimidade ativa
suscitada pela Recorrente é, de fato, imperiosa e merece acolhimento. A Recorrida ajuizou a ação sob a condição de
consumidora por equiparação
, prevista no Art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que, apesar de sua mãe ser a titular do contrato (
Luiza de Castro Murad
), ela reside no local e utiliza os serviços cotidianamente.

5. Entretanto, o Art. 17 do CDC estabelece: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as
vítimas do evento
". A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, firmou-se no sentido de que a aplicação da figura do consumidor por equiparação se restringe aos casos de
acidente de consumo
(fato do produto ou do serviço)

6. No presente caso, a causa de pedir da Recorrida não é um acidente de consumo, mas sim a
falha continuada e crônica na prestação do serviço
(interrupções e instabilidade). Essa situação caracteriza
vício na prestação do serviço
, e não o fato do serviço (acidente de consumo) exigido pelo Art. 17 do CDC. A utilização da figura do consumidor por equiparação em casos de mero vício contratual continuado (e não evento danoso com vítima) desvirtua a finalidade do dispositivo.

7. Portanto, a Recorrida, por não ser a titular do contrato e não se enquadrar na exceção do Art. 17 do CDC, está, em verdade, pleiteando
direito alheio em nome próprio
, o que é
vedado
pelo ordenamento jurídico, nos termos do Art. 18 do Código de Processo Civil. O rito dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a substituição processual. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

8. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado, e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
e, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n

9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)